Tribunal: TCU
Processo: 025.388/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento realizado para conhecer e avaliar o funcionamento dos Comitês de Governança Digital (CGD) das organizações do Poder Executivo Federal, em especial quanto à sua gestão e capacidade de governança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento, realizado para conhecer e avaliar o funcionamento dos Comitês de Governança Digital (CGD) das organizações do Poder Executivo Federal, em especial quanto à sua gestão e capacidade de governança. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 238 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 4o e 8o da Resolução-TCU 294/2018, e ante as razões expostas pelo Relator, em que: 9.1. classificar estes autos como públicos; 9.2. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) a divulgar as informações consolidadas constantes deste levantamento, em especial: 9.2.1. existe dificuldade na implantação de gestão de riscos de TI em nível estratégico nas organizações fiscalizadas; 9.2.2. é preciso atuação consistente para evitar confusão entre o exercício das funções de governança e de gestão; 9.2.3. foi identificada, no Ministério da Economia, boa prática, consistindo na medição da atuação de comitês. 9.3. arquivar este processo, por já ter cumprido o objetivo para o qual foi constituído.